Tribunal: TCU
Processo: 003.596/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2692/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) acerca de supostas irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Teofilândia/BA, para o custeio de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate às Endemias (ACE). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235, caput , 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação ao Ministério Público do Estado da Bahia, para ciência e adoção das medidas cabíveis. 1. Processo TC- Processo 003.596/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar ao representante o inteiro teor desta deliberação.